Tribunal: TJES
Processo: 5003501-21.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003501-21.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARIA CARMEN LARGURA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5003501-21.2019.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Recorrido: MARIA CARMEN LARGURA FERREIRA

Recorrido: VANESSA LARGURA FERREIRA

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões de recurso.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a inexigibilidade da dívida atribuída às Recorridas, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a dívida foi validamente constituída; QUE a negativação foi exercício regular de direito; QUE o arbitramento foi excessivo.

Inicialmente, cumpre-me assinalar que a dívida foi validamente contraída pelas Recorridas.

Contudo, a prova de quitação foi juntada ao processo, revelando, por isso, a inexistência de causa bastante que justifique a negativação referida na inicial.

A negativação indevida importa na caracterização do dano moral in re ipsa, conforme sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 1) A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição nº 59, Cadastro de Inadimplentes, precedentes Acórdãos: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 26/04/2016, DJE 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 13/04/2016, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 16/02/2016)»

Quanto ao arbitramento dos danos morais, sua fixação conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é estabelecida pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para cada Recorrida.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo reduzir a condenação de danos morais, para, doravante, estimá-la em
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, para cada Recorrida; com correção monetária a partir da sessão de julgamento e juros (1% a.m.) contados da negativação.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr CARLOS ALEXANDRE GUTMANN votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.